Tribunal: STM
Processo: 7000650-37.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000650-37.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: LUCAS PACHECO GONÇALVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/03/2021 a 04/03/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a preliminar suscitada, de ofício, pela Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARAES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), que, dando interpretação conforme a
Constituição Federal ao art. 538 do CPPM, não conhecia do recurso, por
ilegitimidade e falta de interesse recursal da Procuradoria-Geral da Justiça Militar
para a oposição dos presentes Embargos de Infringência e Nulidade. Em seguida,
no mérito, por maioria, acolheu os Embargos Infringentes e de Nulidade
interpostos pelo Ministério Público Militar para, prevalecendo o entendimento
externado no voto divergente da lavra do eminente Ministro Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, proferido no Recurso em Sentido Estrito nº 7001355-
69.2019.7.00.0000, dar provimento ao Recurso e fixar que o termo "sentença
condenatória recorrível", inscrito no artigo 125, § 5º, inciso II, do CPM, deve ser
interpretado de modo a nele abarcar todas as Decisões condenatórias
recorríveis, tanto Sentenças strictu sensu, de Juízes Militares e Conselhos de
Justiça, quanto Acórdãos desta Corte, nestes incluídos aqueles que confirmarem
condenação do Juízo de 1º Grau, indiferentemente se a pena for mantida,
aumentada ou diminuída; e, em vista dessa interpretação, reformar a Decisão a
quo, que declarou a extinção da punibilidade do Sd Ex LUCAS PACHECO
GONÇALVES a fim de que se retome o curso do PEP nº 7000128-
42.2019.7.03.0103, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GOES, JOSÉ BARROSO FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
conheciam e rejeitavam os Embargos Infringentes opostos pelo MPM e
mantinham inalterado o Acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS fará declaração de voto quanto à
preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 18:59:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21acddef7b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000650-37.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO:
LUCAS PACHECO GONÇALVES.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. ART. 538 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. OPOSIÇÃO PELO
ÓRGÃO MINISTERIAL. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. INCISO II DO § 5º DO
ARTIGO 125 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. CAUSA
INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO. PRECEDENTES. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO ACOLHIDO. MAIORIA.

Segundo a dicção do art. 538 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público
Militar é parte legítima para opor Embargos Infringentes e de Nulidade pro societate,
consagrando-se, portanto, o Princípio da Paridade de Armas sem que se possa falar em
suposta violação ao Princípio da Isonomia. Nesse contexto, o citado dispositivo foi
recepcionado pela ordem constitucional em vigor. Precedentes.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
A despeito de a dicção do inciso II do § 5º do artigo 125 do Código Penal Militar ressaltar a
expressão "sentença condenatória recorrível", a interpretação mais consentânea do citado
dispositivo com o atual entendimento forjado pelo Excelso Pretório é no sentido de que
tanto os Acórdãos reformatórios, quanto os confirmatórios da condenação, e nesse caso,
independentemente da manutenção, do aumento ou da diminuição da pena, constituem
causa interruptiva da prescrição.
Embargos Infringentes acolhidos. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar suscitada, de ofício,
pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARAES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), que, dando interpretação conforme
a Constituição Federal ao art. 538 do CPPM, não conhecia do recurso, por ilegitimidade e falta de interesse
recursal da Procuradoria-Geral da Justiça Militar para a oposição dos presentes Embargos de Infringência e
Nulidade. Em seguida, no mérito, por maioria, em acolher os Embargos Infringentes e de Nulidade
interpostos pelo Ministério Público Militar para, prevalecendo o entendimento externado no voto divergente
da lavra do eminente Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, proferido no Recurso em Sentido
Estrito nº 7001355-69.2019.7.00.0000, dar provimento ao Recurso e fixar que o termo "sentença
condenatória recorrível", inscrito no artigo 125, § 5º, inciso II, do CPM, deve ser interpretado de modo a nele
abarcar todas as Decisões condenatórias recorríveis, tanto Sentenças strictu sensu, de Juízes Militares e
Conselhos de Justiça, quanto Acórdãos desta Corte, nestes incluídos aqueles que confirmarem condenação
do Juízo de 1º Grau, indiferentemente se a pena for mantida, aumentada ou diminuída; e, em vista dessa
interpretação, reformar a Decisão a quo, que declarou a extinção da punibilidade do Sd Ex LUCAS PACHECO
GONÇALVES a fim de que se retome o curso do PEP nº 7000128-42.2019.7.03.0103.

Brasília, 1º a 4 de março de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUI NO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 18:59:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21acddef7b
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO:
LUCAS PACHECO GONÇALVES.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo Ministério Público Militar contra o Acórdão
prolatado por esta Corte Castrense nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7001355-69.2019.7.00.0000,
que, por maioria, "(...) negou provimento ao Recurso do MPM, para manter íntegra a Decisão recorrida, nos
termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.".

O Acórdão embargado restou assim ementado:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
Tanto a Doutrina e jurisprudência têm entendimento de que o Acórdão condenatório, o
qual se contrapõe à Sentença absolutória, interrompe a prescrição. Todavia, a questão não
é pacífica quando se trata de Acórdão confirmatório da condenação imposta na Sentença.
A norma do art. 117, IV, do CP comum, veicula matéria de direito penal, de forma que o
sentido conceitual de "acórdão condenatório" deve ser interpretado restritivamente, ou
seja, como aquele acórdão que reforma a Sentença absolutória de primeiro grau.
Nesse sentido, consoante abalizada doutrina, não se deve considerar que acórdão
condenatório é o mesmo que acórdão confirmatório da condenação, eis que o primeiro está
em contraposição à sentença absolutória de primeira instância.
Na interpretação do disposto no inciso II do § 5º do art. 125 do CPM, prevalece nesta Corte
castrense o entendimento de que o dispositivo abarca a Sentença condenatória e o
Acórdão condenatório, entendido este como a condenação que reforma sentença penal
absolutória.
Precedentes desta Corte no sentido de que, tratando-se de acórdão confirmatório da
condenação, a última causa interruptiva do prazo prescricional pela pretensão punitiva é a
Audiência de leitura, assinatura e publicação da Sentença.
Negado provimento ao Recurso para manter íntegra a Decisão de primeira instância que
declarou a extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição intercorrente. Decisão
por maioria.".

Formaram a corrente majoritária, acompanhando o voto do eminente Ministro-Relator os também eminentes
Ministros Dr. José Coêlho Ferreira, Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Ten Brig Ar William de
Oliveira Barros, Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, Dr. José Barroso Filho e Ten Brig Ar Francisco Joseli
Parente Camelo, para quem a disposição contida no inciso II do § 5º do artigo 125 do CPM abarca a Sentença
condenatória e o Acórdão condenatório, este entendido como sendo a condenação que reforma sentença
penal absolutória e somente nesse caso será interrompido o prazo prescricional.

Os Ministros Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, em seu voto-vista, divergiu da douta maioria, dando
provimento ao Recurso interposto para, antes, fixar que o termo "sentença condenatória recorrível", inscrito
no artigo 125, § 5º, inciso II, do CPM, deve ser interpretado de modo a nele abarcar todas as Decisões
condenatórias recorríveis, tanto Sentenças stricto sensu, de Juízes Militares e Conselhos de Justiça, quanto
Acórdãos desta Corte, nestes incluídos aqueles que confirmarem condenação do Juízo de 1º Grau,
indiferentemente se a pena for mantida, aumentada ou diminuída; e, em vista dessa interpretação,
reformava a Decisão a quo, a fim de que se retome o curso do PEP 7000128-42.2019.7.03.0103, alicerçado
na não ocorrência da extinção da pretensão punitiva na APM 0000099-82.2017.7.03.0103, uma vez que não
se implementou o prazo prescricional de 1 (um) ano entre a data da publicação da Sentença (4.7.2018) e a
do Acórdão confirmatório (13.6.2019), último marco interruptivo após a Decisão de piso, o qual se passa a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 18:59:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21acddef7b
adotar a partir do entendimento recém fixado, tendo sido acompanhado pelos eminentes Ministros Dr. Artur
Vidigal de Oliveira, Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, Gen Ex Marco Antônio de Farias, além deste Relator.

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico de 19 de agosto de 2020, dele sendo intimado o
Órgão ministerial nessa mesma data, tendo sido oposto, tempestivamente, o presente Recurso em 28 de
agosto de 2020.

Em suas Razões, pretende o Ministério Público Militar, em síntese, fazer prevalecer o "(...) entendimento
destacado no voto divergente, com a consequente reforma da decisão que declarou a extinção da
punibilidade de LUCAS PACHECO GONÇALVES e a retomada do curso do PEP 7000128-42.2019.7.03.0103.".

O Órgão ministerial argumentou que:

"(...) o entendimento de que o acórdão que confirma a condenação não interrompe o curso
da prescrição, para além de obstar o dever estatal de perseguir a responsabilização penal
daqueles que infringem a lei, nos termos do já citado art. 129, inciso I, da CRFB, também
viola os princípios constitucionais da legalidade, previsto no art. 5º, II, da CRFB, por alargar
as hipóteses legais de ocorrência da prescrição, e do devido processo legal, previsto no art.
5º, LIV, da CRFB, por não permitir um trâmite processual penal coerente com as normas
que regulam o sistema de persecução penal brasileiro.
5 3. Além disso, a decisão ora recorrida desvirtua o próprio sentido do instituto do sistema
prescricional penal, cuja violação enseja o desrespeito à razoável duração do processo,
conforme art. 5º, LXXVIII, da CRFB.".

Em Decisão de 11 de setembro de 2020, admiti os Embargos Infringentes e determinei a manifestação da
douta Defensoria Pública da União, na forma do art. 127 do Regimento Interno desta Corte Militar.

Todavia, o Órgão defensivo não apresentou as Contrarrazões no prazo assinalado, tendo sido certificado
pela Secretaria Judiciária - SEJUD, em 2 de outubro de 2020, "(...) que, embora intimada (eventos 8 e 11), a
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO não se manifestou no prazo de 10 (dez) dias. Dou fé.".

A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR

A eminente Ministra-Revisora suscitou, de ofício, preliminar de não conhecimento dos presentes Embargos,
sob o fundamento segundo o qual o Órgão ministerial não seria parte legítima para opor o citado Recurso,
em face da interpretação conforme o texto constitucional do disposto no art. 538 do Código de Processo
Penal Militar.

Com a devida vênia da eminente Ministra, a preliminar não merece acolhida.

Segundo a dicção do art. 538 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar é parte legítima
para opor Embargos Infringentes pro societate, consagrando-se, portanto, o Princípio da Paridade de Armas
sem que se possa falar em suposta violação ao Princípio da Isonomia.

Nesse contexto, o citado dispositivo foi recepcionado pela ordem constitucional em vigor na esteira da
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000302-53.2019.7.00.0000 (DJe: 13/09/2019)
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE ESTELINATO (ART. 251 DO
CPM). MPM E DPU. APELAÇÃO Nº 7000589-50.2018.7.00.0000. REJEIÇÃO. MAIORIA. 1.
PRELIMINAR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 18:59:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21acddef7b
RECURSO DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR DO MPM. INCONSTITUCIONALIDADE/NÃO RECEPÇÃO DO ARTIGO 538 DO CPPM. NÃO
ACOLHIMENTO.
A inconstitucionalidade/não recepção do artigo 538 do Código de Processo Penal Militar
suscitada pela Defensoria Pública da União, em razão da concentração das atribuições
investidas ao Ministério Público Militar, não encontra respaldo no ordenamento jurídico. Os
princípios da indivisibilidade e da unidade respalda a Procuradoria-Geral da Justiça Militar a
propor ação penal militar, recorrer das decisões proferidas nos processos, na qualidade de
parte, como manifestar-se no exercício de fiscal da lei, sem que isso seja causa de violação
do princípio da igualdade processual.
Precedentes do STM, consoante o artigo 127 c/c o artigo 129, inciso I, ambos da
Constituição Federal, bem como na Lei Complementar nº 75/1993. Decisão unânime (...)"
(Grifo nosso).
"Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000146-65.2019.7.00.0000 (DJe: 28/08/2019)
Relator: Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO
ABSOLUTÓRIO. IRRESIGNAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. ALEGAÇÃO
DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO MPM. INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 538 DO CPPM. RECURSO RESTRITO À DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DOS
ELEMENTOS OBJETIVOS DO CRIME. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
O legislador penal castrense se atentou ao princípio da Paridade das Armas, ao assegurar
tanto ao órgão acusatório quanto à defesa o direito de opor embargos infringentes. Trata-
se de dispositivo processual penal castrense que se encontra em plena vigência. No
tocante à atribuição do Órgão Ministerial na condição de Custos Legis, o que, segundo a
Defesa, impediria a oposição dos Embargos Infringentes, invoca-se o princípio da Unidade
que norteia o Ministério Público Militar, o que lhe permite atuar com a híbrida função de
órgão acusador e fiscalizador da aplicação da lei e da regular tramitação do processo.
(...)
Embargos conhecidos, porém rejeitados. Decisão por maioria." (Grifo nosso).
"Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000077-85.2015.7.10.0010 (DJe: 10/05/2018)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. PRELIMINAR. DEFESA. ART. 538 DO
CPPM. MÉRITO. ACUSAÇÃO. AMEAÇA A MILITAR. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO.
DÚVIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
1. O Ministério Público Militar é parte legítima para opor Embargos Infringentes pro
societate, tendo o art. 538 do CPPM consagrado a paridade de armas quanto à oposição
desse Recurso, o que não ofende, por si só, o Princípio da Isonomia. Cuida-se de legítimo
exercício do direito de recorrer, legalmente previsto, que não pode ser frustrado, sob pena
de ofensa à segurança jurídica e ao art. 5º, LV, da CF.
(...)
Preliminar de incompetência do Ministério Público Militar para apresentar Recurso de
Embargos Infringentes, suscitada pela Defensoria Pública da União, não conhecida. Decisão
unânime.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria." (Grifos nossos).

Nesse contexto, a despeito dos laboriosos fundamentos expendidos por Sua Excelência a Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, não se identifica a ausência de interesse recursal no manejo do
Recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade, notadamente, tal como no caso em exame, oposto pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, sem que se possa falar em eventual conflito com a sua atuação na
condição de Custos Legis.

Afinal, como cediço, o Ministério Público Militar tem dupla atuação nas ações penais militares: Órgão de
Acusação e Fiscal da Lei. Nesses termos, considerando que o Acórdão embargado foi prolatado por este
Plenário e, sendo certo que compete à Procuradoria-Geral da Justiça Militar oficiar perante esta Corte
Castrense, é inegável que o manejo dos presentes Embargos pelo Procurador-Geral da Justiça Militar deu-se
na condição de Parte acusatória, cuja pretensão legítima resta circunscrita à prevalência do entendimento
externado no voto da corrente minoritária.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 18:59:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21acddef7b
Assim, não há como acolher a preliminar arguida, considerando a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense, no sentido de que:

"(...) Não obstante o Ministério Público ser uno e indivisível, seus membros possuem a
prerrogativa de independência funcional, o que não vincula a atuação de um deles à dos
demais membros, sobretudo por agirem não só como parte, mas também como custos
legis." (Grifo nosso) (Recurso em Sentido Estrito nº 7000730-69.2018.7.00.0000, Relator:
Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 31/10/2018).

Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento.

MÉRITO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pelo Ministério Público Militar contra o Acórdão prolatado por
esta Corte Castrense nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7001355-69.2019.7.00.0000, que, por
maioria, "(...) negou provimento ao Recurso do MPM, para manter íntegra a Decisão recorrida, nos termos do
voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.".

Em suas Razões, pretende o Ministério Público Militar, em síntese, fazer prevalecer o "(...) entendimento
destacado no voto divergente, com a consequente reforma da decisão que declarou a extinção da
punibilidade de LUCAS PACHECO GONÇALVES e a retomada do curso do PEP 7000128-42.2019.7.03.0103.".

Os argumentos ministeriais merecem acolhida.

Conforme se verifica dos autos, foi interposto o Recurso em Sentido Estrito em epígrafe pelo Ministério
Público Militar contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM que,
nos autos de Execução da Pena nº 7000128-42.2019.7.03.0103, declarou extinta a punibilidade de LUCAS
PACHECO GONÇALVES, no que se refere à APM nº 0000099-82.2017.7.03.0103, em face da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, na sua forma intercorrente.

O Órgão ministerial ofereceu Denúncia em desfavor do Sd Ex LUCAS PACHECO GONÇALVES e do Civil
MATHEUS PACHECO GONÇALVES, como incursos no artigo 240, § 4º, c/c o art. 53, ambos do CPM, sendo que,
em Sessão de Julgamento realizada no dia 4 de julho de 2018, o Conselho Julgador de primeiro grau decidiu,
por unanimidade, julgar parcialmente procedente a Denúncia, condenando o Sd Ex LUCAS PACHECO
GONÇALVES à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, como incurso, por desclassificação, no art.
241 do CPM, e o Civil MATHEUS PACHECO GONÇALVES à pena de 26 (vinte e seis) dias de detenção, como
incurso, por desclassificação, no art. 241 do CPM.

A Sentença foi lida e assinada nessa mesma data, porém, em razão de erro material, foi novamente
disponibilizada em 13 de julho de 2018.
Irresignados, o MPM e a Defesa interpuseram as competentes Apelações, as quais foram julgadas em 4 de
junho de 2019, quando o Plenário desta Corte Castrense, por unanimidade, negou provimento ao Recurso
ministerial e deu provimento parcial ao Recurso da Defesa para, reformando a Sentença a quo, absolver o
Civil MATHEUS PACHECO GONÇALVES, com fulcro no artigo 439, alínea "e", do CPPM, mantendo os demais
termos da Sentença (Apelação nº 7000737-61.2018.7.00.0000, Evento 36).

O respectivo Acórdão foi publicado em 13 de junho de 2019, transitando em julgado para o Sd Ex LUCAS
PACHECO GONÇALVES em 24 de agosto de 2019.

Em consequência, foi processada a Execução da Pena nº 7000128-42.2019.7.03.0103 perante o Juízo da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, cujo Despacho inaugural determinou a intimação das Partes para se manifestarem
acerca da prescrição da pretensão punitiva, opinando contrariamente o Ministério Público Militar, sob o
argumento segundo o qual entre a Sentença condenatória de primeiro grau e a data da publicação do
Acórdão prolatado pelo Superior Tribunal Militar não transcorreu o prazo de 1 (um) ano, aí considerado que à
época do fato delituoso o Réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, devendo incidir, para suprir a
lacuna existente na expressão "sentença condenatória recorrível" contida no § 5º do artigo 125 do CPM "(...)
o disposto no art. 117, inciso IV, do Código Penal comum ("O curso da prescrição interrompe-se pela
publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis").".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 18:59:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21acddef7b
Em Decisão de 16 de outubro de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM declarou
extinta a punibilidade do Sd Ex LUCAS PACHECO GONÇALVES, no que se refere à APM nº 0000099-
82.2017.7.03.0103, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na sua forma intercorrente,
sob o fundamento segundo o qual "(...) não é possível a aplicação do referido dispositivo na Justiça Militar da
União, por se tratar de aplicação analógica em prejuízo do réu, o que é vedado pelo nosso ordenamento
jurídico (...)".

Dessa Decisão foi interposto o Recurso em Sentido Estrito objeto dos presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade.

Como cediço, o reconhecimento de causa extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
estatal é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo, devendo ser declarada de ofício pelo
Julgador.

In casu, a Sentença condenatória de primeiro grau foi tornada pública no sistema e-Proc da Justiça Militar da
União em 4 de julho de 2018, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme dispõe o inciso II do § 5º do
artigo 125 do Código Penal Militar.

O Acórdão confirmatório do decisum de primeiro grau prolatado por este Tribunal foi publicado em 13 de
junho de 2019, portanto, não perfazendo o interregno de 1 (um) ano desde a primeira causa interruptiva,
razão pela qual merece reparo a Decisão que declarou a extinção da punibilidade do Recorrido, a despeito
dos recorrentes julgados desta Corte, segundo os quais "(...) o Acórdão confirmatório da condenação não é
causa interruptiva do prazo prescricional e a data do seu julgamento em nada interfere no cômputo do prazo
(...)" (Agravo Interno nº 7000990-49.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius Oliveira dos
Santos, DJe: 29/04/2019).

A propósito do tema, o entendimento acima delineado caminhava ao encontro da recorrente jurisprudência
desta Corte, no sentido de que "(...) Somente a publicação, tanto da sentença de primeira instância, quanto
do acórdão reformatório, interrompe o lapso prescricional." (Agravo Interno nº 0000134-30.2013.7.05.0005.
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, DJe: 07/02/2018).

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, ao analisar o Código Penal comum, vinha dando mostras de que o
Acórdão de segundo grau, enquanto marco interruptivo, tinha maior alcance do que aquele até então
entendido pelo Plenário desta Corte, forte no fundamento segundo o qual:

"(...) A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o acórdão que confirma a
sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco
interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal." (Habeas
Corpus nº 138.088/RJ, Relator: Ministro Marco Aurélio, Julgado em 19/09/2017).

No mesmo sentido, o seguinte julgado da Excelsa Corte: "(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(STF) é firme no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do
prazo prescricional.". "Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº 1.130.096, Relator para o Acórdão:
Ministro Roberto Barroso, DJe: 14/9/2018).

A questão foi absolutamente pacificada no julgamento do Habeas Corpus nº 176.473, de relatoria do
eminente Ministro Alexandre de Moraes, tornando-se paradigma para sucessivas Decisões do Pretório
Excelso, tais como o julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário nº 1.243.415/ES (DJe: 30/04/2020), de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso:

"(...) 5. Decido.
6. Tanto a decisão impugnada como o recurso de embargos datam de período posterior a
18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015.
7. O presente recurso não deve ser provido. O art. 332 do RIS/TF dispõe serem incabíveis
os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver
firmada no sentido da decisão embargada.
8. O Tribunal Pleno desta Corte, ao analisar o HC 176.473, da Rel. Min. Alexandre de
Moraes, entendeu que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco
interruptivo do prazo prescricional. Veja-se a ementa do referido julgamento:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 18:59:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21acddef7b
"HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão
executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do
direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em
determinado lapso de tempo.
2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou
confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que
confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da
jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art.
117, IV, do Código Penal.
3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do
artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a
prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja
mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta."
9. E mais: "quer após a Lei nº 11.596/2007, quer antes dela, o acórdão de mérito alusivo à
apelação surge como fator interruptivo da prescrição" (ARE 1.120.890- AgR, Rel. Min.
Marco Aurélio).
10. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, não admito os embargos de
divergência.".

Vale dizer que, segundo a Decisão Plenária do Supremo Tribunal Federal, o Acórdão de segundo grau
interrompe o prazo prescricional, seja ele condenatório ou confirmatório da sentença de primeiro grau, ainda
que, neste último caso, reduza ou aumente o quantum da reprimenda.

Por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000754-63.2019.7.00.0000, em Sessão de
julgamento virtual entre os dias 18 e 21 de maio de 2020, em caso semelhante ao dos presentes autos, o
Plenário desta Corte, por maioria, negou provimento:

"(...) ao Recurso do Ministério Público Militar, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que reconheceu, com
fulcro no art. 123, inciso IV, do CPM, a ocorrência da extinção da punibilidade pelo advento
da prescrição da pretensão superveniente em relação ao delito de deserção praticado pelo
ex-Sd Ev do Exército MATEUS PUMPENMACHER.".

Naquela assentada, enquanto Relator do voto condutor do Acórdão referenciado, fundamentei minha
convicção no Princípio da Especialidade, embora já admitisse que o tema mereceria uma reflexão mais
aprofundada ao sustentar que:

"(...) É certo que a matéria ainda admite maiores reflexões. Todavia, ainda que comungue
do entendimento de que a prescrição da pretensão punitiva esteja vinculada à inércia
estatal, a minha atual percepção é a de que a aplicação do entendimento segundo o qual o
Acórdão prolatado por esta Corte configura causa interruptiva, assim como previsto no
inciso IV do artigo 117 do Código Penal comum, contrapõe-se à dicção do inciso II do § 5º
do artigo 125 do Estatuto Repressivo Castrense que assim estabelece: "(...) O curso da
prescrição da ação penal interrompe-se: (...) pela sentença condenatória recorrível (...)".
Assim, considerando que o Código Penal Militar possui disposição específica acerca do
tema relativo à interrupção dos prazos prescricionais, não se pode admitir a interpretação
analógica e, ainda que fosse possível fazê-lo, a adoção do entendimento do Supremo
Tribunal Federal configuraria analogia in malam partem.".

O próprio Plenário desta Corte Castrense, em também recente julgamento ocorrido entre os dias 20 e 23 de
abril de 2020, decidiu, por maioria, ratificar a Decisão monocrática exarada pelo Exmo. Sr. Ministro-
Presidente do Superior Tribunal Militar, segundo a qual "(...) o Acórdão confirmatório da Sentença
condenatória constitui marco interruptivo da prescrição (...)" (Agravo Interno nº 7000111-
71.2020.7.00.0000).

Esse precedente já estava em perfeita consonância com o também recente entendimento exarado pelo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 18:59:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21acddef7b
Plenário do Excelso Pretório, no sentido de que "(...) Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o
Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de
primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente exposta." (Habeas Corpus nº
176.473, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, Data da Publicação da Ata: 06/05/2020).

Destaco, por oportuno, que a Decisão monocrática do eminente Ministro-Presidente Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos também destacou que:

"(...) No presente caso, para que houvesse ocorrido a prescrição, o Acórdão confirmatório
da condenação deveria ter sido publicado depois de transcorrido o lapso temporal de 1
(um) ano após a publicação da Sentença de 1ª instância, o que não sucedeu, visto que,
repita-se, a Sentença foi lida e publicada em 29 de novembro de 2018 e o Acórdão
publicado em 27 de agosto de 2019.".

Posteriormente, no julgamento por Sessão virtual ocorrida em 28 de maio de 2020, nos autos do Recurso em
Sentido Estrito nº 7001355-69.2019.7.00.0000, o Plenário desta Corte decidiu, por maioria, negar
provimento ao Recurso ministerial, mantendo a Decisão de primeiro grau que reconheceu a causa extintiva
da punibilidade, sendo possível extrair da ementa do Acórdão que:

"(...) Tanto a Doutrina e jurisprudência têm entendimento de que o Acórdão condenatório,
o qual se contrapõe à Sentença absolutória, interrompe a prescrição. Todavia, a questão
não é pacífica quando se trata de Acórdão confirmatório da condenação imposta na
Sentença.
A norma do art. 117, IV, do CP comum, veicula matéria de direito penal, de forma que o
sentido conceitual de "acórdão condenatório" deve ser interpretado restritivamente, ou
seja, como aquele acórdão que reforma a Sentença absolutória de primeiro grau.
Nesse sentido, consoante abalizada doutrina, não se deve considerar que acórdão
condenatório é o mesmo que acórdão confirmatório da condenação, eis que o primeiro está
em contraposição à sentença absolutória de primeira instância.
Na interpretação do disposto no inciso II do § 5º do art. 125 do CPM, prevalece nesta Corte
castrense o entendimento de que o dispositivo abarca a Sentença condenatória e o
Acórdão condenatório, entendido este como a condenação que reforma sentença penal
absolutória.
Precedentes desta Corte no sentido de que, tratando-se de acórdão confirmatório da
condenação, a última causa interruptiva do prazo prescricional pela pretensão punitiva é a
Audiência de leitura, assinatura e publicação da Sentença.
Negado provimento ao Recurso para manter íntegra a Decisão de primeira instância que
declarou a extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição intercorrente. Decisão
por maioria.".

Note-se que, no citado julgamento, o critério da especialidade deu margem à interpretação segundo a qual
somente o Acórdão que reforma a sentença de primeiro grau teria a natureza de causa interruptiva.

Nada obstante, no julgamento do citado Recurso em Sentido Estrito, após muito refletir sobre a matéria,
integrei a corrente minoritária e, modificando meu anterior posicionamento, aderi ao entendimento do
eminente Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz que, em lapidar Declaração de Voto, assentou que:

"(...) o termo "sentença condenatória recorrível", inscrito no art.125, § 5º, inciso II, do CPM,
deve ser interpretado de modo a nele abarcar todas as Decisões condenatórias recorríveis,
tanto Sentenças strictu sensu, de Juízes Militares e Conselhos de Justiça, quanto Acórdãos
desta Corte, nestes incluídos aqueles que confirmarem condenação do Juízo de 1º Grau,
indiferentemente se a pena for mantida, aumentada ou diminuída; e, em vista dessa
interpretação, reformar a Decisão a quo a fim de que se retome o curso do PEP7000128-
42.2019.7.03.0103, alicerçado na não ocorrência da extinção da pretensão punitiva na APM
000099-82.2017.7.03.0103, uma vez que não se implementou o prazo prescricional de1
ano entre a data da publicação da Sentença (4.7.2018) e a do Acórdão
confirmatório(13.6.2019), último marco interruptivo após a Decisão de piso, o qual se
passa a adotar a partir do entendimento recém fixado.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 18:59:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21acddef7b
Percebe-se, pois, que o tema é palpitante, merecendo, como mereceu por parte deste Relator, os
necessários aprofundamentos para firmar minha convicção de que, a exemplo do entendimento balizado
pelo Supremo Tribunal Federal, a publicação do Acórdão prolatado por este Tribunal possui natureza de
causa interruptiva do prazo prescricional, seja ele de que espécie for, confirmatório ou reformatório, seja
para aumentar ou diminuir a pena aplicada em primeiro grau.

Nesse contexto, à semelhança do caso em exame, o Acórdão confirmatório da condenação imposta ao Réu
foi publicado no DJe do dia 13 de junho de 2019, portanto estabelecendo novo marco interruptivo da
prescrição em tempo inferior ao lapso prescricional de 1 (um) ano desde a primeira causa interruptiva, a
publicação da Sentença de primeiro grau no dia 4 de julho de 2018, circunstância que afasta o
reconhecimento da causa extintiva da punibilidade.

Conforme ressaltou o Órgão ministerial em suas Razões recursais:

"(...) 37. Assim, tanto o acórdão que altera a sentença absolutória, condenando o réu,
quanto o que confirma a sentença condenatória são acórdãos com natureza condenatória,
pois substituíram o pronunciamento judicial de primeira instância.
Tanto é assim que eventual recurso deverá ser interposto contra o acórdão, não fazendo
sentido que aquele que confirma a condenação não seja considerado "sentença
condenatória recorrível" para a aplicação do art. 125, § 5º, do CPM.
38. Dessa forma, conforme ressaltou-se no voto divergente, "a mera confirmação, apesar
da redução da pena, não apartou dos Acórdãos a carga condenatória, ao imporem uma
pena, ainda que reduzida, e, portanto, o caráter de decisões 'condenatórias recorríveis',
sobretudo porque os julgamentos dos Tribunais substituíram a Sentença enquanto Decisão
que será executada" (Evento 49, 2-INTEIRO TEOR, p. 17, destaques nossos).
(...)
40. Como se não bastasse, não considerar que o acórdão que confirma a condenação
igualmente tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional gera "uma situação
de desigualdade processual" grave (Evento 49,2-INTEIRO TEOR, p. 18), pois acaba por
penalizar o réu "absolvido ao menos uma vez, enquanto beneficia aquele condenado em
todas as instâncias judiciais" (Evento 49, 2-INTEIRO TEOR, p. 18).".

Em conclusão, a despeito da dicção do inciso II do § 5º do artigo 125 do Código Penal Militar ressaltar a
expressão "sentença condenatória recorrível", a interpretação mais consentânea do citado dispositivo com o
atual entendimento forjado pelo Excelso Pretório é no sentido de que tanto os Acórdãos reformatórios,
quanto os confirmatórios da condenação, e nesse caso, independentemente da manutenção, do aumento ou
da diminuição da pena, constituem causa interruptiva da prescrição.

Nesse contexto, adoto como razões adicionais de decidir os bem lançados fundamentos expendidos no voto
divergente da lavra do eminente Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz por ocasião do julgamento do
Recurso embargado:

"(...) Dessa forma, o texto do Diploma penal militar, ao usar tão só o termo "sentença",
deve, primeiro, ser lido de maneira genérica, para que nele sejam abarcados as Sentenças
strictu sensu, decisões originadas dos julgamentos por Juízes Federais de forma singular e
dos Conselhos de Justiça, Especiais e Permanentes, e os Acórdãos deste Tribunal. Isso,
inclusive, já se encontra em consonância com o consolidado pela jurisprudência desta
Corte, conforme se referenciou.
Segundo, vencidas as limitações ligadas ao vocábulo "sentença", necessário vislumbrar
que o adjetivo "condenatório", em relação às decisões colegiadas do STM, não se limita aos
Acórdãos que reformam uma Sentença absolutória, ou que aumentem substancialmente a
pena inicialmente fixada.
Na verdade, a intenção legislativa subentendida na norma se estende às Decisões do
Tribunal que mantenham a condenação, pois, ainda quando diminuam o quantum, essas
preservam a condenação do indivíduo a uma determinada pena. Isso se justifica também
pelo prisma da eficácia substitutiva das decisões judiciais, ao passo que o Acórdão, ao
manter a condenação, suplantará a Sentença enquanto título a ser executado, conforme no
caso em apreço.
Frise-se que o CPM não ter sido abrangido na atualização procedida pela Lei 11.596/2007,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2021 18:59:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21acddef7b
embora desafie a melhor técnica legislativa, não é fator impeditivo à adoção do
entendimento supra. Como se buscou demonstrar, a citada legislação foi introduzida no
intento de "explicitar" algo já contido na redação legal.
Dessa maneira, busca-se ir ao encontro da posição consolidada recentemente no Supremo
Tribunal Federal, a qual, sem necessidade de maior adaptação, encontra plena aplicação
ao disposto no Codex Castrense, visto que, no ver da linha argumentativa que a
fundamenta, sua incidência era viável inclusive quando a redação do Código Penal comum
era idêntica ao do CPM.
Nesse sentido, as razões de ordem sistêmica e finalística se fazem existentes de igual
modo. A circunstância de o Diploma Militar ser redigido de forma diversa não torna menos
real o problema ligado ao tratamento desigual, pois não é cabível referendar que o
Legislador buscou que um Acusado repetidamente condenado obtivesse vantagem
processual sobre aquele inicialmente absolvido. Ademais, irrazoável aceitar que o processo
em que há manutenção da condenação, dentro do prazo legal, seja demonstrativo de
inércia dos Órgãos desta Justiça Castrense.".

Diante do exposto, acolho os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo Ministério Público Militar
para, prevalecendo o entendimento externado no voto divergente da lavra do eminente Ministro Dr. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, proferido no Recurso em Sentido Estrito nº 7001355-69.2019.7.00.0000, dar
provimento ao Recurso em Sentido Estrito e fixar que o termo "sentença condenatória recorrível", inscrito no
artigo 125, § 5º, inciso II, do CPM, deve ser interpretado de modo a nele abarcar todas as Decisões
condenatórias recorríveis, tanto Sentenças strictu sensu, de Juízes Militares e Conselhos de Justiça, quanto
Acórdãos desta Corte, nestes incluídos aqueles que confirmarem condenação do Juízo de 1º Grau,
indiferentemente se a pena for mantida, aumentada ou diminuída; e, em vista dessa interpretação, reformar
a Decisão a quo que declarou a extinção da punibilidade do Sd Ex LUCAS PACHECO GONÇALVES a fim de
que se retome o curso do PEP nº 7000128-42.2019.7.03.0103.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 20:02:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20135b3ebc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N° 7000650-37.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: LUCAS PACHECO GONÇALVES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, contra o Acórdão
desta Corte, de 28/5/20, que, por maioria, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 7001355-
69.2019.7.00.0000, para manter íntegra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 3ª CJM, que, nos autos da Execução Penal nº 7000128-42.2019.7.03.0103, declarou extinta a punibilidade
de LUCAS PACHECO GONÇALVES, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na sua forma
intercorrente.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO MPM
Suscito, preliminarmente, o não conhecimento dos presentes Embargos opostos pelo MPM em desfavor do réu,
em face da interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 538 do CPPM.
Exponho novamente meu posicionamento divergente, como já venho me manifestando.
Assim encontra-se redigido o art. 538 do CPPM:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.

A hermenêutica jurídica é a ciência responsável por estabelecer metodologias para que o Órgão Julgador
chegue ao pleno entendimento do sentido e do alcance da norma jurídica sub examine.
Nessa senda, a interpretação gramatical do dispositivo hostilizado levaria a crer que esta Corte Castrense
profere sentenças, e não acórdãos, como se extrai do trecho: "(...) às sentenças finais proferidas pelo Superior
Tribunal Militar. (...)". Por óbvio, em que pese a literalidade do dispositivo, tal não se discute.
No mesmo norte, a exegese segundo a qual cabe ao MPM opor, em qualquer caso, os Embargos Infringentes e
de Nulidade com fulcro no art. 538 do CPPM, além de ser contrária à doutrina e à prevalente jurisprudência
nacional, desfigura a natureza dos Embargos Infringentes e de Nulidade.
Antes de se obter a resposta sobre a adequação constitucional ou não do instrumento utilizado pelo Parquet de
forma desfavorável ao réu, é necessária a exegese dessa espécie recursal.
Fernando da Costa Tourinho Filho[1], ao abordar o instituto, ensina que:
[...] a palavra "embargos" provém de embargar, que significa reprimir, dificultar, impedir. E
como no Direito lusitano (e tal recurso guarda essa origem) a parte podia, às vezes, investir
contra a sentença, exigindo a retratação do órgão que a prolatou, logo nada mais expressivo
que a palavra "embargos" para traduzir o meio de que se valia o litigante para impedir a
execução da sentença.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 20:02:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20135b3ebc
O recurso surgiu, no âmbito do sistema processual criminal, com o advento da Lei n° 1.720-B, de 3/11/1952,
tendo por escopo assegurar ao acusado uma espécie de "pedido de reconsideração" no tocante ao ponto da
decisão em que sucumbiu, mas que lhe fora considerado favorável por pelo menos um dos julgadores.
Sob a óptica doutrinária, ponderam os autores acerca dos requisitos para sua interposição. Leia-se.
Aury Lopes Junior[2]:
[...] No que tange ao cabimento, dois aspectos são fundamentais para compreensão desta
impugnação:
1° é um recurso que somente tem cabimento para impugnar uma decisão não unânime
proferida por tribunal no julgamento de uma apelação, recurso em sentido estrito ou agravo
em execução;
2° é um recurso exclusivo da defesa, pois exige uma decisão não unânime desfavorável
ao réu, ou seja, há um voto divergente a favor da tese defensiva (no todo ou em parte) [...].
(Grifo nosso.)

Guilherme de Souza Nucci[3]:
Trata-se de recurso privativo da defesa, voltado a garantir uma segunda análise da
matéria decidida pela turma julgadora, por ter havido maioria de votos e não unanimidade,
ampliando-se o quórum do julgamento [...]. (Grifo nosso.)

Eugênio Pacelli[4]:
Os requisitos básicos de admissibilidade, então, são:
A existência de decisão não unânime;
Que essa decisão seja desfavorável à defesa;
Que tenha sido proferida no julgamento de recurso em sentido estrito e de apelação.
Entretanto, desde que em favor da defesa, até o Ministério Público poderá manejar
os citados embargos, na condição de custos legis [...]. (Grifo nosso.)

Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes[5]:

Trata-se de impugnação privativa da defesa, cuja previsão parece estar fundada no
receio de que possa cristalizar-se, contra o réu, um julgamento injusto, pois a existência de um
voto mais favorável constitui indício de que a solução dada à causa, no mínimo, não é pacífica.
Por isso, não cabem no processo penal as mesmas hesitações da doutrina processual civil
quanto à conveniência da manutenção de tal recurso - aqui, os inconvenientes resultantes da
procrastinação de uma decisão final são largamente compensados pela maior tutela que se dá
ao direito de liberdade. [...]. (Grifo nosso.)

Como se extrai das lições dos renomados juristas, os Embargos Infringentes e de Nulidade foram concebidos
com o intuito de oportunizar à Defesa a reanálise da matéria considerada favorável ao agente por, ao menos,
um dos julgadores. Logo, trata-se de espécie recursal alicerçada em princípios de índole magnas, como o da
inocência ou da não culpabilidade, o do in dubio pro reo e o do favor rei.
É consabido que o postulado da presunção de não culpabilidade reveste-se de fundamentalidade, eis que
constante do inciso LVII do art. 5° da Constituição Federal. Bem assim, a presunção de inocência ganha

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 20:02:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20135b3ebc
significativos contornos que dependem da atuação do Poder Judiciário, visto dele emergirem os atentos e
justificados esclarecimentos reivindicados processualmente, neste e em outros.
Nessa perspectiva, a efetivação dos direitos fundamentais depende da atuação da Judicatura, único Poder com
autoridade para assegurar ao jurisdicionado a adequada aplicação das normas, das regras e dos princípios.
Nesse norte, o manejo de Embargos Infringentes e de Nulidade de forma contrária ao interesse do réu
desfigura os motivos ensejadores da concepção dessa espécie recursal, além de colidir frontalmente com os
primados do in dubio pro reo e do favor rei.
Certo é que o in dubio pro reo determina que, na hipótese de dúvida, inexista escolha ao juiz a não ser
proclamar decisão favorável ao acusado. Por sua vez, o favor rei é calcado, não na dúvida, mas na dignidade
humana e na proteção da liberdade por intermédio do devido processo legal. Assim, não há como preservar os
princípios acima nomeados e clausulados como pétreos pelo legislador originário, se este Tribunal assegurar
interpretação literal e ampliativa ao dispositivo atacado.
Segundo o ensino de Maurício Zanoide de Moraes[6]: "Quando o intérprete do texto legal é o julgador, ele
deverá fazer as escolhas conforme os valores constitucionais".
É de ser utilizada, portanto, a técnica da interpretação conforme a Constituição Federal, para proclamar a
constitucionalidade do art. 538 do CPPM, sem redução de texto, assegurando a legitimidade do Ministério
Público para valer-se dos Embargos de Infringência e Nulidade, no âmbito da Justiça Militar, tão somente nas
hipóteses em que tal manejo seja favorável aos interesses do réu.
Pondero, ainda, acerca da falta de interesse recursal da PGJM por considerar inconstitucional e ilegal a atuação
do Ministério Público Militar na condição de "custos legis" em recurso exclusivo da Defesa.
No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, por igual, considera os infringentes um apelo de
natureza exclusiva da Defesa, acorde os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA
REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. OCORRÊNCIA.
EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O
agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que
alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo
regimental. 2. Inadmissível o pleito de não conhecimento do recurso especial
interposto pelo órgão da acusação sob o fundamento de que a instância ordinária
não foi esgotada, ante a não interposição de embargos infringentes, eis que tal
recurso é exclusivo da defesa, nos termos do parágrafo único do art. 609 do CPP. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no REsp: 1371814 MG 2013/0083630-0,
Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/5/2013, T5 - QUINTA
TURMA, DJe de 29/5/2013); (Grifo nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS
INFRINGENTES PELA ACUSAÇÃO. SÚMULA 207/STJ. INAPLICABILIDADE. ART. 609 DO CPP.
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ARMA ENCONTRADA NO INTERIOR DO VEÍCULO DO RÉU -
TAXISTA. PLEITO DE EXTENSÃO DO CONCEITO DE LOCAL DE TRABALHO. INADMISSIBILIDADE.
CONFIGURAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. 1. Os embargos
infringentes, a teor do disposto no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo
Penal, são recursos exclusivos da defesa, não da acusação. 2. Com efeito, mostra-se
incabível exigir-se o esgotamento da instância ordinária quando o inconformismo do Ministério
Público objetiva situação mais gravosa ao acusado, razão pela qual não se aplica o enunciado
da Súmula 207 do STJ . 3. No mais, melhor sorte não assiste ao agravante, visto que não é
possível desclassificar o crime de porte ilegal para o delito definido no artigo 12 do Estatuto do
Desarmamento, conforme pretende a Defesa. 4. Dispõe o art. 12 da Lei n. 10.826/03 que
somente caracteriza o delito de posse quando o artefato se encontrar "no interior da residência
ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o
responsável legal do estabelecimento ou empresa". 5. Ora, conquanto o recorrente seja

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 20:02:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20135b3ebc
motorista de táxi e o utilize para sua atividade laboral, este não pode ser considerado como a
extensão do local de trabalho. 6. A adoção de tal entendimento ocasionaria a indevida
ampliação do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, permitindo a qualquer profissional o livre
transporte de arma de fogo em diversos locais, sob o argumento de que o veículo conduzido
consistiria em extensão do local de trabalho. 7. Não trazendo o agravante tese jurídica capaz
de modificar o posicionamento anteriormente firmado, é de se manter a decisão agravada na
íntegra, por seus próprios fundamentos. 8. Agravo a que se nega provimento (STJ - AgRg no
REsp: 1318757 MG 2012/0084789-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento:
28/5/2013, T6 - SEXTA TURMA, DJe de 10/6/2013). (Grifo nosso.)

A pretensa análise do instituto sob o viés da lei adjetiva ordinária tem o condão de demonstrar que o art. 609,
parágrafo único, do Código de Processo Penal, conserva a mesma essência do contido no art. 538 da
Legislação Processual Castrense, verbis:
Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça, câmaras
ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização
judiciária.
Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu
admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez)
dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for parcial, os
embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.

A corrente que defende a ampla legitimação do Órgão Acusatório para a oposição dos Embargos de
Infringência ou de Nulidade no Processo Penal Militar com fulcro em seu art. 538, limita-se a realizar mera
exegese linguística literal da norma. Com isso, olvidou proceder a análise pertinente acerca da natureza dessa
espécie recursal, seu alcance e adequação à Lei Maior.
Ora, a interpretação jurídica não há de ser afastada da Ciência do Direito, já pontuava o saudoso Carlos
Maximiliano[7], ainda hoje, autoridade no assunto. Extraio:
[...] o maior perigo, fonte perene de erros, acha-se no extremo oposto, no apego às palavras.
Atenda-se à letra do dispositivo; porém com maior cautela e justo receio de "sacrificar as
realidades morais, econômicas, sociais, que constituem o fundo material e como o conteúdo
efetivo da vida jurídica, a sinais, puramente lógicos, que da mesma não revelam senão um
aspecto, de todo formal". Cumpre tirar da fórmula tudo o que na mesma se contém, implícita e
explicitamente, o que, em regra, só é possível alcançar com o experimentar dos vários
recursos da Hermenêutica.
Verbum ex legibus, sic accipiendum est: tam ex legum sententia, quam ex verbis - "O sentido
das leis se deduz, tanto do espírito como da letra respectiva".
São inevitáveis os extravasamentos e as compreensões; resultam da pobreza da palavra, que
torna esta inapta para corresponder à multiplicidade das idéias e à complexidade da vida.
[...] Quem só atende à letra da lei, não merece o nome de jurisconsulto; é simples pragmático.

Nessa quadra, deve prevalecer a tese de que o Parquet, na posição de custos legis, não pode valer-se do
instrumento processual para atuar como parte em detrimento do réu.
Pelo exposto, suscito preliminar, de ofício, para, dando interpretação conforme a Constituição Federal ao art.
538 do CPPM, não conhecer do recurso, por ilegitimidade e falta de interesse recursal da PGJM para a oposição
dos presentes Embargos de Infringência e Nulidade.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 20:02:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20135b3ebc
MÉRITO

Insurgiu-se o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR contra o Acórdão desta Corte, de 28/5/20, que, por maioria, negou
provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 7001355-69.2019.7.00.0000, para manter íntegra a Decisão
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que, nos autos da Execução Penal nº
7000128-42.2019.7.03.0103, declarou extinta a punibilidade de LUCAS PACHECO GONÇALVES, em face da
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na sua forma intercorrente.
A divergência aqui arguida diz respeito à consideração ou não do Acórdão confirmatório da condenação como
marco interruptivo da prescrição.
Razão desassiste ao Ministério Público Castrense.
É de ser mantida a Decisão extintiva da punibilidade, eis que o acórdão meramente confirmatório da
condenação é incapaz de interromper o lapso prescricional.
Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal - e também a jurisprudência nacional - historicamente
distinguiam o "acórdão condenatório" do "acórdão confirmatório de anterior condenação penal"; naquele,
confere eficácia interruptiva ao lapso prescricional, enquanto neste, não atribui tal eficácia ao marco
prescricional, porquanto a decisão teria natureza meramente declaratória.
Entendia aquela Egrégia Corte, portanto, que apenas o acórdão genuinamente condenatório, vale dizer, o
primeiro pronunciamento judicial condenatório, teria o condão de interromper o curso da prescrição da
pretensão punitiva estatal. Isso porque o acórdão verdadeiramente condenatório passou a constituir causa
interruptiva da prescrição com o advento da Lei nº 11.596/2007, que deu nova redação ao inciso IV do art. 117
do CP comum ("Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou
acórdão condenatórios recorríveis").
No âmbito desta Justiça Especializada, sempre considerei prescindível eventual alteração legislativa de idêntico
teor, uma vez que a interpretação sistemática da norma, aliada à teoria do diálogo das fontes, é suficiente para
a resolução do problema. É que tanto o conceito de sentença como o de acórdão não são extraídos da norma
material, e sim da lei adjetiva por serem instrumentos típicos do processo.
Nesse contexto, quando o Código Penal Militar utilizou-se da expressão "sentença condenatória recorrível"
como hipótese de interrupção da prescrição (art. 125, § 5º, inciso II), referiu-se indistintamente à sentença ou
ao acórdão condenatórios, e não somente à sentença condenatória proferida por magistrado de primeiro grau.
Isso porque sentença, à luz do Código de Processo Penal Militar, tanto pode ser proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar como pelo Superior Tribunal.
Efetivamente, o legislador do Código Adjetivo Castrense de 1969 não se valeu da técnica do legislador do
Código de Processo Civil de 2015, que diferenciou cientificamente os pronunciamentos judiciais em sentenças,
decisões interlocutórias, despachos e acórdãos, conceituando-os. Leiam-se, a propósito, os seguintes
dispositivos do Código de Processo Penal Militar que mencionam a expressão "sentença" como o ato judicial
exarado pelo Superior Tribunal Militar ou, em tempo de guerra, pelo Conselho Superior:

Art. 104. Verificada a reunião dos processos, em virtude de conexão ou continência, ainda que
no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença
absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência,
continuará ele competente em relação às demais infrações.
Art. 364. Se o Conselho de Justiça ou o Superior Tribunal Militar, ao pronunciar
sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a
verdade, remeterá cópia do depoimento à autoridade policial competente, para a instauração
de inquérito.
Art. 478. As decisões do Tribunal sobre habeas corpus serão lançadas em forma de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 20:02:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20135b3ebc
sentença nos autos. As ordens necessárias ao seu cumprimento serão, pelo secretário do
Tribunal, expedidas em nome do seu presidente.
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.
Art. 563. Cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal: a) das sentenças proferidas pelo
Superior Tribunal Militar, nos crimes contra a segurança nacional ou as instituições
militares, praticados por civil ou governador de Estado e seus secretários;
Art. 593. O presidente, no caso de sentença proferida originariamente pelo Tribunal, e
o auditor, nos demais casos, comunicarão à autoridade, sob cujas ordens estiver o réu, a
sentença definitiva, logo que transite em julgado.
Art. 607. O Conselho de Justiça ou o Tribunal, na sentença condenatória, deverá
pronunciar-se sobre a suspensão condicional da pena, concedendo-a ou denegando-a, e dando,
em qualquer caso, os motivos da decisão. [redação originária do dispositivo].
Art. 619. O livramento condicional poderá ser concedido mediante requerimento do
sentenciado, de seu cônjuge ou parente em linha reta, ou por proposta do diretor do
estabelecimento penal, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário, ou órgão equivalente,
incumbindo a decisão ao auditor, ou ao Tribunal se a sentença houver sido proferida em
única instância.
Art. 703. As sentenças proferidas pelo Conselho Superior, como Tribunal de segunda
instância, não são suscetíveis de embargos. (Grifos nossos.)

Daí que, também em 1969, ao se referir à "sentença condenatória recorrível", o Código Penal Militar quis
englobar tanto o pronunciamento judicial de primeira como de superior instância, mas este, ressalte-se, para
ser capaz de interromper o curso da prescrição, deve ser genuinamente condenatório, e não meramente
confirmatório de anterior condenação. Trata-se, ademais, de incidência da teoria do diálogo das fontes,
desenvolvida pelo professor da Universidade de Helderberg Erik Jayme, eis que o Código Penal Militar e o
Código de Processo Penal Militar não se excluem - supostamente porque pertencentes a ramos do direito
distintos -, e sim complementam-se, em um diálogo sistemático de coerência (quando havendo a aplicação
simultânea de duas normas, uma servir de base conceitual para a outra).
Pois bem, no âmbito do STF, mesmo posteriormente à vigência da Lei nº 11.596/2007, a orientação no sentido
de que o acórdão confirmatório da sentença condenatória não interrompe o lapso prescricional manteve-se
inalterada até o ano de 2017. Somente em data recente, pois, a Primeira Turma do STF reviu seu
posicionamento e passou a entender que o acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe o
cálculo do prazo prescricional (HC 138088, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/9/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe de 27/11/2017).
Por outro lado, a Segunda Turma do STF manteve sua jurisprudência estável e coerente, entendimento que
acredito ser o mais correto e proporcionador da necessária segurança jurídica em matéria jurisprudencial.
A título ilustrativo, confiram-se os seguintes arrestos daquele órgão colegiado do STF:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA PENAL - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS
NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA - PRETENDIDO
AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU - ALEGADA EFICÁCIA INTERRUPTIVA
DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO (QUE CONFIRMA SENTENÇA CONDENATÓRIA) - INOCORRÊNCIA
- AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. - Jurisprudência desta Suprema Corte, cujas decisões
corretamente distinguem, para efeito de interrupção da prescrição penal (CP, art.
117, IV), entre acórdão condenatório e acórdão meramente confirmatório de anterior
condenação penal, em ordem a não atribuir eficácia interruptiva do lapso

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 20:02:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20135b3ebc
prescricional à decisão do Tribunal que simplesmente nega provimento ao recurso
interposto pelo réu contra anterior sentença condenatória. Precedentes. Doutrina. (RE
n. 1.202.790-AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/8/2019). (Grifos
nossos.)
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3.
Receptação. 4. Extinção da punibilidade. Prescrição. 5. Acórdão que confirma condenação
ou diminui a reprimenda imposta na sentença não interrompe a contagem da
prescrição, pois sua natureza é declaratória. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não
provido (RE n. 1.209.729-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de
3/9/2019). (Grifos nossos.)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO
RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE
REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA ÀS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA
REFLEXA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO CONFIGURA MARCO
INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os
fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O exame da alegada
ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo
Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário. III - A jurisprudência desta Corte é no
sentido de que o acórdão confirmatório da sentença condenatória não possui o
condão de interromper a fluência do prazo prescricional. IV - Agravo regimental a que se
nega provimento (RE n. 1.226.710-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe de 18/11/2019). (Grifos nossos.)

Assim, embora o Plenário do STF, em recente decisão, tenha dado nova interpretação ao inciso IV do art. 117
do CP, no sentido de ser o acórdão confirmatório também um marco interruptivo da prescrição, mantenho meu
entendimento anterior por entender serem mais coerentes os mencionados arrestos da Segunda Turma do
STF, além de não se revestir o julgado do Pleno de eficácia vinculante nem ser direcionado à interpretação da
lei penal militar.
Com efeito, a causa de interrupção prescricional prevista no inciso IV do art. 117 do CP, com a redação dada
pela Lei nº 11.596/2007, refere-se a "acórdão condenatório", e não a acórdão meramente confirmatório de
condenação anteriormente proferida em primeira instância. Veja-se que, quando o legislador ordinário quis
conferir eficácia interruptiva ao acórdão confirmatório, o fez expressamente ao prever não só a interrupção
com a decisão de pronúncia, mas também com a decisão meramente confirmatória da pronúncia no
julgamento do respectivo recurso em sentido estrito.
Por igual, embora a interpretação sistemática e a tese do diálogo das fontes conduzam a uma interpretação do
inciso II do § 5º do art. 125 do CPM semelhantemente àquela emprestada ao inciso IV do art. 117 do CP, com a
redação dada pela Lei nº 11.596/2007 (uma vez que compreende não só a sentença condenatória recorrível
como causa interruptiva, mas também o acórdão condenatório recorrível), a eficácia interruptiva da prescrição
prevista naquela norma material castrense somente abarca o acórdão genuinamente condenatório, e não o
confirmatório de anterior condenação penal.
Tal linha segue a doutrina majoritária nacional (Alberto Silva Franco e Rui Stoco; Julio Fabbrini Mirabete e
Renato N. Fabbrini; Luiz Regis Prado; Cezar Roberto Bitencourt; Damásio E. de Jesus), que sempre rezou ser o
acórdão que somente confirma a sentença condenatória incapaz de interromper a prescrição, eis que
meramente declaratório.
Nessa trilha, era o raciocínio também deste Tribunal, que pode ser observado dos seguintes precedentes:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM. CRIME CAPITULADO NO ART. 187

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 20:02:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20135b3ebc
DO CPM. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL/NÃO RECEPÇÃO SUSCITADA PELA
DEFESA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. PEDIDO DE REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PROPOSTA PARA QUE A CORTE DEFINA COMO ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO EM
1ª INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 125, § 5º,
INCISOS I E II, DO CPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. I - Rejeita-se a
preliminar, arguida pela Defesa do embargado, de inconstitucionalidade parcial/não recepção
do art. 538 do CPPM, bem como a falta de interesse de a PGJM funcionar como "custos legis",
uma vez que o referido dispositivo processual castrense permanece plenamente dotado de
eficácia, pois foi integralmente recepcionado pelo ordenamento jurídico constitucional,
garantindo a paridade de armas entre o Órgão Ministerial e a Defesa do réu. Além do mais, a
Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e o art. 126 do Regimento Interno do STM
têm como suporte de validade a própria Constituição Federal de 1988. Decisão majoritária. II -
Conforme precedentes desta Corte, o acórdão confirmatório de sentença
condenatória não deve ser considerado como marco interruptivo do lapso
prescricional. III - Tendo em vista a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, bem
como a especialidade do Direito Penal Militar, são incabíveis a interpretação extra legem e a
analogia in malam partem, para justificar a ampliação do rol das causas interruptivas de
prescrição. IV - Entende-se que a decisão da Suprema Corte, proferida nos autos do Habeas
Corpus nº 176.473, serviu para superar a insegurança jurídica decorrente das divergências
existentes nos julgados da Primeira e da Segunda Turmas daquela Corte em relação ao Código
Penal comum, especialmente quanto ao art. 117, inciso IV. V - Embargos Infringentes e de
Nulidade rejeitados. Decisão majoritária. (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000413-
03.2020.7.00.0000, Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, julgados em 17/9/2020, DJe de
8/10/2020). (Grifo nosso.)
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. ACOLHIMENTO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. A pena imposta, de 6 (seis) meses detenção, leva à aplicação do prazo do art.
125, inciso VII, reduzido pela metade, em razão do que dispõe o art. 129, ambos do Código
Penal Militar. Por essa razão, in casu, o prazo prescricional é de apenas 1 (um) ano. Acórdão
que confirma condenação imposta ao acusado pela prática da deserção não tem o
condão de interromper o lapso prescricional. Não se desconhece a recente interpretação
dada pela Suprema Corte Federal, que decidiu ser o Acórdão confirmatório também um marco
interruptivo. Todavia, diante da incipiente discussão no âmbito do Direito Penal castrense,
observa-se temerário utilizar da analogia de modo a prejudicar o réu. Decisão majoritária.
(Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000287-50.2020.7.00.0000, Relatora para o Acórdão
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, julgados em 20/8/2020, DJe de
24/9/2020). (Grifo nosso.)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Tanto a Doutrina e jurisprudência têm
entendimento de que o Acórdão condenatório, o qual se contrapõe à Sentença
absolutória, interrompe a prescrição. Todavia, a questão não é pacífica quando se
trata de Acórdão confirmatório da condenação imposta na Sentença. A norma do art.
117, IV, do CP comum, veicula matéria de direito penal, de forma que o sentido
conceitual de "acórdão condenatório" deve ser interpretado restritivamente, ou
seja, como aquele acórdão que reforma a Sentença absolutória de primeiro grau.
Nesse sentido, consoante abalizada doutrina, não se deve considerar que acórdão
condenatório é o mesmo que acórdão confirmatório da condenação, eis que o
primeiro está em contraposição à sentença absolutória de primeira instância. Na
interpretação do disposto no inciso II do § 5º do art. 125 do CPM, prevalece nesta
Corte castrense o entendimento de que o dispositivo abarca a Sentença

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 20:02:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20135b3ebc
condenatória e o Acórdão condenatório, entendido este como a condenação que
reforma sentença penal absolutória. Precedentes desta Corte no sentido de que, tratando-
se de acórdão confirmatório da condenação, a última causa interruptiva do prazo prescricional
pela pretensão punitiva é a Audiência de leitura, assinatura e publicação da Sentença. Negado
provimento ao Recurso para manter íntegra a Decisão de primeira instância que declarou a
extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição intercorrente. Decisão por maioria.
(Recurso em Sentido Estrito nº 7001355-69.2019.7.00.0000, Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, julgado em 28/5/2020, DJ de 19/8/2020). (Grifo nosso.)

Na hipótese, esta Corte, por maioria, já se pronunciou a respeito da quaestio, confirmando a Decisão proferida
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que, nos autos de Execução Penal nº 7000128-
42.2019.7.03.0103, declarou extinta a punibilidade de LUCAS PACHECO GONÇALVES por não constituir o
Acórdão confirmatório marco interruptivo.
De toda sorte, ainda que este Tribunal altere seu entendimento in casu, passando a considerar o Acórdão
confirmatório como marco interruptivo, desde o trânsito em julgado em 24/8/2019 (evento 53 da Apelação),
já decorreu mais de 1 (um) ano sem que se tenha dado início à execução da pena, em face da
discussão acerca da mencionada Decisão extintiva da punibilidade, razão pela qual já se perfez o
prazo previsto para a prescrição, não só da pretensão punitiva, como agora também da executória,
em 25/8/2020, com fulcro no art. 126 do CPM, que prevê os mesmos prazos estabelecidos no art.
125 e regula-se pelo tempo fixado na sentença.
Ex positis, voto pela rejeição dos Embargos Infringentes opostos pelo MPM para manter inalterado o Acórdão
recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 4 de março de 2021.

Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 14ª ed.
Saraiva: São Paulo, 2012, p. 418.
[2] LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 13ª ed. Saraiva: São Paulo, 2016, p. 1057.
[3] NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8ª ed. Revista
dos Tribunais: São Paulo, 2011, p. 911.
[4] PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 20ª ed. Atlas: São Paulo, 2016, p. 990.
[5] GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance.
Recursos no Processo Penal. 5ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2008, p. 216.
[6] MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro. 1ª
ed. Lumen Iuris: Rio de Janeiro, p. 366.
[7] MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 19ª ed. Forense: Rio de Janeiro,
2001, p. 91/92.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/03/2021 21:04:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120ba2d6c2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000650-37.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: LUCAS PACHECO GONÇALVES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
VOTO CONVERGENTE
A eminente Ministra Relatora suscitou, preliminarmente, o não conhecimento dos
presentes Embargos opostos pelo MPM em desfavor do réu.
Exponho, novamente, o meu posicionamento convergente em relação à maioria dos
meus pares, no sentido de que o MPM, amparado, entre outros diplomas legais, pela
Constituição Federal e pelo CPPM, tem total respaldo para opor Embargos
Infringentes do Julgado em desfavor de acusados.
Atuei como Relator dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000040-
53.2014.7.01.0201, também opostos pelo MPM, tendo como Revisora a Ministra
Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Nesse feito, julgado em
30.5.2018, o tema foi assim ementado:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). PRELIMINAR. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS
OPOSTOS PELO MPM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEÇA
EXCLUSIVA DA DEFESA. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM
SEDE DE APELAÇÃO. ART. 240, CAPUT, DO CPM. FURTO SIMPLES.
NOVA PERSPECTIVA DO FATO CRIMINOSO. CADEIA DE INDÍCIOS
SÓLIDOS. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. RECURSO
MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O avanço legal
reclamado pelo ordenamento jurídico seria inserir, no Código de
Processo Penal comum, a possibilidade de o Ministério Público opor
Embargos Infringentes do Julgado, sem retirar, portanto, essa previsão
do art. 538 do CPPM. Haveria retrocesso se, ao invés de ampliar os
legitimados à oposição de Embargos Infringentes na seara comum,
fossem inadvertidamente subtraídos do MPM. 2. A JMU, diversamente
da comum, atua em apenas duas instâncias e inexistem os Recursos
Especiais para o STJ. Isso reduz o aprofundamento processual dedicado
a provar eventual culpa do agente. Prevalece, nesse prisma, o interesse
da sociedade em obter decisões mais consistentes, em face de a JMU
ter menos instâncias do que a comum. 3. Com a previsão dos Embargos
Infringentes, evita-se a impunidade de réus que, em regra, são militares
da ativa, os quais ocupam, mediante a confiança de seus superiores,
sensíveis cargos castrenses e, sendo civis, atingem a mais eficiente
ferramenta de proteção da sociedade - as Forças Armadas. Preliminar
rejeitada por maioria. (...) 8. Recurso ministerial provido. Decisão por
maioria."
Os argumentos contrários citam o art. 609, parágrafo único, do CPP comum, o qual
estabelece, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/03/2021 21:04:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120ba2d6c2
Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos
Tribunais de Justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a
competência estabelecida nas leis de organização judiciária.
Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda
instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de
nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da
publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for
parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.
A Legislação Processual Penal Castrense rege o tema com maior amplitude. Note-se
que o art. 538 do CPPM consagra o Princípio da Paridade de Armas, ao dispor que:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de
nulidade, infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais
proferidas pelo Superior Tribunal Militar.
No mesmo sentido, o art. 127, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM) estabelece que:
Art. 127. Opostos Embargos pelo Procurador-Geral da Justiça Militar e
uma vez admitidos, será a parte embargada intimada para contestá-los
no prazo de cinco dias.
Assim, inexiste restrição no que concerne à oposição de Embargos Infringentes e de
Nulidade do Julgado pela PGJM.
Sobre o tema, a jurisprudência do Tribunal elucida:
" EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA JMU
PARA JULGAR CIVIS. INSUBMISSÃO. DISPENSA DO SERVIÇO
MILITAR OBRIGATÓRIO POR EXCESSO DE CONTINGENTE.
VIGÊNCIA DA LEI Nº 5.292/67. 1. O Ministério Público Militar é parte
legítima para opor Embargos Infringentes pro societate, tendo o art.
538 do CPPM consagrado a paridade de armas quanto à oposição desse
Recurso. 2. A Justiça Militar é competente para julgar os crimes
militares previstos em lei (tal como o crime de Insubmissão), mesmo em
tempo de paz, por força do art. 124 da Constituição Federal, ainda que
o agente possua a condição de civil. (...). Preliminares rejeitadas.
Decisão unânime. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão por
maioria". (Grifei.). (Embargos Infringentes nº 32-74.2015.07.0007/DF.
Relator Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Revisor Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgado em
25.05.2017).
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. MPM (...).
PRELIMINAR DA DPU DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS
OPOSTOS PELO MPM POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL,
POR SEREM INCONSTITUCIONAIS, E POR SE TRATAR DE PEÇA
EXCLUSIVAMENTE DA DEFESA. REJEIÇÃO (...). Não há omissão no
que diz respeito à oposição de Embargos Infringentes e de Nulidade
perante esta Corte, tanto pelo MPM quanto pela Defesa, prevalecendo
o entendimento de que o Órgão Ministerial possui legitimidade para
opor Embargos Infringentes contra Acórdão proferido em recurso de
Apelação, consoante o princípio da paridade das armas, consagrado no
art. 538 do CPPM . Ademais, na qualidade de custus legis, pode o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/03/2021 21:04:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120ba2d6c2
Procurador-Geral da Justiça Militar postular e requerer o que de
direito, não havendo falar em ausência de interesse recursal, de
conformidade com o que preceitua o art. 123 da Lei Complementar nº
75. Preliminar rejeitada por falta de amparo legal. (...) Unânime (...)".
(Grifei.). (Embargos Infringentes nº 167-38.2012.7.12.0012/DF. Relator
Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Revisor
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgado em
18.10.2016).
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS PELO MPM.
CRIMES CAPITULADOS NOS ARTS. 206, "CAPUT", E 213, § 2º,
AMBOS DO CPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ARGUIÇÃO DE
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS
INFRINGENTES DO JULGADO POR FALTA DE LEGITIMIDADE
RECURSAL POR PARTE DO MPM. REJEIÇÃO. PEDIDO DE
CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS, COM APOIO NOS VOTOS
FORMADORES DA CORRENTE MINORITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO". I - Rejeita-se a
preliminar de não conhecimento arguida pela Defesa, tendo em vista
que, conforme precedente desta Corte, o Ministério Público Militar tem
legitimidade para opor embargos infringentes do julgado, em
observância ao art. 538 do CPPM, c/c o art. 122 do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar (...). Preliminar de não conhecimento
rejeitada. Decisão unânime. Embargos infringentes rejeitados. Decisão
majoritária". (Grifei.). (Embargos Infringentes nº 7-
46.2006.7.08.0008/DF. Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Revisor Ministro Ten Brig Ar JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS. Julgado
em 7.8.2013).
Portanto, a jurisprudência do STM, sem oscilar, aponta que o Parquet das Armas
tem legitimidade ativa para opor Embargos Infringentes do Julgado, nas condições
do art. 538 do CPPM.
Do mesmo modo, a doutrina, no magistério de Fernando da Costa Tourinho Filho,
asseverou (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, volume 4. 33.
ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 536.):
"(...) Os embargos infringentes, na Justiça Militar, apresentam uma
particularidade: se a decisão final do Superior Tribunal Militar (STM)
não for unânime, pouco importando se favorável ou desfavorável ao
réu, poderão ser opostos embargos infringentes ou de nulidade. Na
primeira hipótese, parte legítima para interpô-los é o Ministério
Público; se desfavorável, o réu, tudo nos termos do art. 538 do CPPM.
Deixa, assim, o recurso de embargos infringentes, na Justiça Militar, de
ser recurso exclusivo da Defesa (...)".
Logo, a Legislação Processual Penal Militar permite o manejo dos Embargos
Infringentes do Julgado pelo MPM, sendo especial em relação ao que prescreve o
Código de Processo Penal comum.
O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou, incidentalmente, por unanimidade, em
sede do Habeas Corpus nº 125.768/SP (Relator Ministro DIAS TOFOLLI), a
inconstitucionalidade da antiga redação do art. 119, § 1º, do RISTM (Emenda
Regimental nº 24, de 28.5.2014), o qual exigia o mínimo 4 (quatro) votos
minoritários divergentes para o cabimento dos embargos infringentes e de nulidade,
interpostos contra decisão não unânime desta Corte Castrense.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/03/2021 21:04:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120ba2d6c2
A Ementa do citado Habeas Corpus, no número 3 dos fundamentos da referida
Decisão, sintetizou a validade do art. 538 do CPPM:
"EMENTA: Habeas corpus. Processo penal militar. Recurso. Embargos
infringentes e de nulidade. Superior Tribunal Militar. Norma
regimental que exige no mínimo 4 (quatro) votos minoritários
divergentes para seu cabimento. Inadmissibilidade. Requisito não
previsto nos arts. 538 e 539 do Código de Processo Penal Militar.
Tribunal que não dispõe de poderes normativos para disciplinar matéria
recursal em contrariedade à lei. Inteligência do art. 96, I, a, da
Constituição Federal. Inconstitucionalidade formal da alteração
regimental. Garantia da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII,
CF) que não a legitima. Violação dos princípios constitucionais do
devido processo legal e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF).
Ilegalidade flagrante. Impossibilidade de analogia com o art. 333,
parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,
que exige no mínimo 4 (quatro) votos vencidos para o cabimento dos
embargos infringentes. Norma editada à época em que o art. 119, § 3º,
c, da Carta de 1969 expressamente outorgava à Suprema Corte
poderes para dispor, em seu regimento interno, sobre o processo e o
julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal.
Ordem concedida para se determinar ao Superior Tribunal Militar que
processe os embargos infringentes interpostos pelo paciente. Declarada
a inconstitucionalidade incidental do art. 119, § 1º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar, na redação dada pela Emenda
Regimental nº 24, publicada no DJe de 10/6/14. 1. Assim como o
legislador não pode se imiscuir em matéria reservada ao regimento
interno dos tribunais, a esses é vedado desbordar de seus poderes
normativos e dispor sobre matéria de competência privativa da União
(art. 22, I, CF), sob pena de inconstitucionalidade formal. Precedentes.
2. A atribuição de poderes aos tribunais para instituir recursos internos
e disciplinar o procedimento dos recursos que devam julgar não lhes
outorga competência para criar requisito de admissibilidade recursal
não previsto em lei. Inteligência do art. 96, I, a, da Constituição
Federal. 3. Os arts. 538 e 539 do Código de Processo Penal
Militar não exigem, para o cabimento dos embargos infringentes
e de nulidade, número mínimo de votos vencidos. 4. O art. 119, §
1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, ao exigir, no
mínimo, 4 (quatro) votos divergentes minoritários para o cabimento dos
embargos infringentes e de nulidade, além de dispor sobre matéria de
competência privativa da União, viola o devido processo legal (art. 5º.
LIV, CF), por impor requisito de admissibilidade recursal não previsto
em lei. 5. Descabe invocar-se analogia com o art. 333, parágrafo único,
do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que exige no
mínimo 4 (quatro) votos vencidos para o cabimento dos embargos
infringentes, uma vez que essa regra foi editada à época em que a
Constituição de 1969, no art. 119, § 3º, c, outorgava poderes
normativos ao Supremo Tribunal Federal para dispor sobre o processo
e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal. 6.
A garantia constitucional da duração razoável do processo não pode ser
hipertrofiada em prejuízo da ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes (art. 5º, LV, CF), salvo quando nítido o abuso do direito de
recorrer. 7. É inconstitucional o art. 119, § 1º, do Regimento Interno do

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/03/2021 21:04:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120ba2d6c2
Superior Tribunal Militar, na redação dada pela Emenda Regimental nº
24, publicada no DJe de 10/6/14, ao exigir no mínimo 4 (quatro) votos
divergentes minoritários para o cabimento dos embargos infringentes e
de nulidade. 8. Ordem de habeas corpus concedida." (Grifei.). (STF.
Habeas Corpus nº 125.768/SP. Relator Ministro DIAS TOFFOLI. Órgão
Julgador: Tribunal Pleno. Julgamento em 24.6.2015. Publicado no DJe -
194, de 29.9.2015.). (grifei).
Embora o objeto do pedido, adstrito ao julgamento do referido Habeas Corpus, não
tenha sido a declaração de inconstitucionalidade da oposição dos Embargos
Infringentes do Jugado pelo MPM, verifica-se que o STF, reflexamente, validou o art.
538 do CPPM e afastou as teses de sua não recepção.
Por conseguinte, o art. 538 do CPPM está em sintonia com a CF/1988.
Ademais, com a omissão do Código de Processo Penal sobre esse Recurso, o
Ministério Público Federal, do Distrito Federal e dos Estados, em regra, fruto dessa
carência de dispositivo legal semelhante, não estão respaldados para opor Embargos
Infringentes contra os acusados.
Por isso, um poderoso avanço legal desejado por aquelas Instituições, no contexto do
ordenamento jurídico, seria no sentido de que o Código de Processo comum, à luz do
art. 538 do CPPM, também contivesse essa possibilidade.
Considerando-se que a situação atual do País conclama a união de todos os órgãos
contra os altos índices de criminalidade, representaria sério retrocesso se, ao invés
de ampliar os Embargos Infringentes para os referidos Ministérios Públicos, fossem
inadvertidamente subtraídos do MPM.
A previsão da oposição dos Embargos Infringentes pelo MPM, no art. 538 do CPPM,
guarda clara lógica.
O legislador, ao considerar o complexo Sistema Castrense, disponibilizou os
Embargos Infringentes para o MPM, dentre outros aspectos, porque a JMU,
diversamente da comum, atua em apenas duas instâncias e inexistem os Recursos
Especiais para o STJ. Isso reduz o aprofundamento processual dedicado a provar
eventual culpa ou inocência do agente.
Nessa base, os Embargos Infringentes perfazem nova oportunidade para que o STM,
no mesmo patamar do STJ/TSE/TST, reexamine eventual falha havida nos acórdãos
embargados pelo MPM, ainda que possa resultar contrária aos interesses do réu.
Prevalece, nesse prisma, a senda da sociedade em obter decisões mais consistentes,
em face de a JMU ter menos instâncias do que a comum.
Com a referida previsão, aprofunda-se a análise dos casos envolvendo réus que, em
regra, são militares da ativa, os quais ocupam, mediante a confiança de seus
superiores, sensíveis cargos castrenses e, quando civis, atingem a mais eficiente
ferramenta de proteção da sociedade: as Forças Armadas.
A manutenção do MPM como interessado recursal dos Embargos Infringentes
estampa, nesse aspecto como em muitos outros, que a JMU processa e julga de
forma isenta e nada tem de corporativista (em face da possibilidade de que os réus
militares, embora primeiramente absolvidos perante o STM, possam ser condenados
em sede de Embargos Infringentes).
Ante o exposto, conheço e rejeito, por falta de amparo legal, a preliminar,
suscitada de ofício, de inconstitucionalidade do art. 538 do CPPM.
Brasília, 1º de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/03/2021 21:04:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120ba2d6c2

Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Ministro do STM